Tribunal: TJBA
Processo: 8000576-50.2021.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000576-50.2021.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: OSVALDO CUSTODIO PEREIRA

Advogado(s)
:
NISLAINE CRUZ SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

DOCUMENTOS NOVOS APÓS RÉPLICA. NÃO CONSIDERADOS EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA INVALIDADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000576-50.2021.8.05.0212

tendo como apelante

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

e apelado
OSVALDO CUSTODIO PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO e INVALIDAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.